Tribunal: CARF
Processo: 16643.000386/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE MENDES DE MOURA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
SOBRESTAMENTO. PERDA DE OBJETO.
Diante de perda de objeto, não se justifica o conhecimento de matéria suscitada no recurso especial.
DECISÃO RECORRIDA. ENTENDIMENTO DE SÚMULA ADOTADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL.
Determina o art. 67, § 3o, Anexo II, do RICARF, que não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
SUMULA CARF No 115. LEGALIDADE. IN SRF No 243, DE 2002. PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. CÁLCULO PRL 60.
Predica a Súmula CARF no 115 que a sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
SÚMULA CARF no 108. JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Predica a Súmula CARF no 108 que incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. LEI 9.430 DE 1996. MECANISMO DE COMPARABILIDADE. PREÇOS PRATICADO E PARÂMETRO. INCLUSÃO. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
Operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço praticado) e a operação entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se apura o preço parâmetro) devem preservar parâmetros equivalentes. Analisando-se o método do PRL, a comparabilidade entre preços praticado e parâmetro, sob a ótica do § 6o do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, opera-se segundo mecanismo no qual se incluem na apuração de ambos os preços os valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. LEI 12.715, DE 2012. MECANISMO DE COMPARABILIDADE. PREÇOS PRATICADO E PARÂMETRO. EXCLUSÃO. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
Com a Lei no 12.715, de 2012 (conversão da MP no 563, de 2012) o mecanismo de comparabilidade passou por alteração em relação à Lei no 9.430, de 1996, no sentido de se excluir da apuração dos preços praticado e parâmetro os valores de frete, seguros (mediante atendimento de determinadas condições) e tributos incidentes na importação.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16643.000386/2010-12
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.832 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
SOBRESTAMENTO. PERDA DE OBJETO.
Diante de perda de objeto, não se justifica o conhecimento de matéria suscitada
no recurso especial.
DECISÃO RECORRIDA. ENTENDIMENTO DE SÚMULA ADOTADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL.
Determina o art. 67, § 3o, Anexo II, do RICARF, que não cabe recurso especial
de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda
que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do
recurso.
SUMULA CARF No 115. LEGALIDADE. IN SRF No 243, DE 2002.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. CÁLCULO PRL 60.
Predica a Súmula CARF no 115 que a sistemática de cálculo do "Método do
Preço de Revenda menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento
(PRL 60)" prevista na Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o
disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela
Lei no 9.959, de 2000. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
SÚMULA CARF no 108. JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Predica a Súmula CARF no 108 que incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. LEI 9.430 DE 1996.
MECANISMO DE COMPARABILIDADE. PREÇOS PRATICADO E
PARÂMETRO.
INCLUSÃO.
FRETE,
SEGURO
E
TRIBUTOS
INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16643.000386/2010-12
Fl. 2085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.832 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000386/2010-12

Operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço praticado) e a
operação entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se apura o preço
parâmetro) devem preservar parâmetros equivalentes. Analisando-se o método
do PRL, a comparabilidade entre preços praticado e parâmetro, sob a ótica do §
6o do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, opera-se segundo mecanismo no qual se
incluem na apuração de ambos os preços os valores de frete, seguros e tributos
incidentes na importação.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. LEI 12.715, DE 2012.
MECANISMO DE COMPARABILIDADE. PREÇOS PRATICADO E
PARÂMETRO.
EXCLUSÃO.
FRETE,
SEGURO
E
TRIBUTOS
INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
Com a Lei no 12.715, de 2012 (conversão da MP no 563, de 2012) o
mecanismo de comparabilidade passou por alteração em relação à Lei no 9.430,
de 1996, no sentido de se excluir da apuração dos preços praticado e parâmetro
os valores de frete, seguros (mediante atendimento de determinadas condições)
e tributos incidentes na importação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à impossibilidade de inclusão dos valores de
frete e seguro, contratados com terceiros (partes independentes), no cálculo do 'preço praticado'
pelo contribuinte, para fins de apuração do preço parâmetro pelo método PRL. No mérito, na
parte conhecida, por voto de qualidade, acordam em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Livia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Junia Roberta
Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Caio Cesar Nader Quintella, que lhe deram
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Fl. 2086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.832 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000386/2010-12

Relatório
Trata-se de recurso especial (e-fls. 1806/1862) interposto por DELPHI
AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA ("Contribuinte”) em face da decisão proferida
no Acórdão no 1402-002.736 (e-fls. 1719/1739), pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da
Primeira Seção, na sessão de 16/08/2017, que negou provimento ao recurso voluntário.
Segue ementa e resultado da decisão recorrida:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL60. AJUSTE, IN/SRF 243/2002.
ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
Descabe a argüição de ilegalidade na IN SRF no 243/2002 cuja metodologia busca
proporcionalizar o preço parâmetro ao bem importado aplicado na produção. Assim, a
margem de lucro não é calculada sobre a diferença entre o preço líquido de venda do
produto final e o valor agregado no País, mas sobre a participação do insumo importado
no preço de venda do produto final, o que viabiliza a apuração do preço parâmetro do
bem importado com maior exatidão, em consonância ao objetivo do método PRL 60 e à
finalidade do controle dos preços de transferência.
PREÇO PARÂMETRO. EXCLUSÃO DO VALOR CORRESPONDENTE A FRETES,
SEGUROS E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Como decorrência de disposição legal e da necessidade de se comparar grandezas
semelhantes, na apuração do preço parâmetro devem ser incluídos os valores
correspondentes a frete, seguro e imposto sobre importação, cujo ônus tenha sido do
importador.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO.
Nos termos do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, é cabível a
imputação da multa de ofício na lavratura de auto de infração, quando inexistente
qualquer das hipóteses de suspensão de exigibilidade previstas na legislação.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional.
Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de
mora, devidos à taxa Selic.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2007
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Por se tratar de lançamento tido como reflexo, aplica-se a ele o resultado do julgamento
da autuação tida como principal.

Foram opostos embargos de declaração pela Contribuinte (e-fls. 1750/1756), que
foram rejeitados por despacho de exame de admissibilidade de embargos (e-fls. 1795/1797).
A Contribuinte interpôs recurso especial, pretendendo devolver para discussão as
matérias: (1) necessidade de sobrestamento do presente processo administrativo até que
Fl. 2087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.832 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000386/2010-12

provenha decisão final nos autos das demandas que lhe são conexas; (2) ilegalidade da IN
243/02, no ponto em que alterou a metodologia de cálculo do PRL 60, em relação à sistemática
da Lei 9.430/96, ensejando majoração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL; (3)
impossibilidade de inclusão dos valores de frete e seguro, contratados com terceiros (partes
independentes), no cálculo do ‘preço praticado’ pelo contribuinte, para fins de apuração do preço
parâmetro pelo método PRL; (4) impossibilidade de incidência de juros de mora sobre o
montante correspondente à multa de ofício. Foi ainda suscitada preliminar, “Nulidade do v.
Acórdão recorrido por desconsiderar erro de cálculo e cercear direito de defesa da Recorrente”.
Despacho de exame de admissibilidade (e-fls. 2012/2018) deu seguimento ao
recurso especial para as matérias (1), (2), (3) e (4).
Despacho de saneamento (e-fls. 2047/2048) determinou elaboração de despacho
complementar, para manifestar-se sobre a preliminar “Nulidade do v. Acórdão recorrido por
desconsiderar erro de cálculo e cercear direito de defesa da Recorrente”.
Despacho de exame de admissibilidade complementar (e-fls. 2049/2051) negou
seguimento em relação à preliminar de nulidade arguida.
Não foi apresentada petição de agravo pela Contribuinte.
A PGFN apresentou contrarrazões (e-fls. 2020/2036), pugnando pela manutenção
da decisão recorrida. Requer pelo não provimento do recurso especial.
Despacho de vinculação (e-fls. 2071/2072) determinou a vinculação do processo
administrativo no 16561.000.197/2008-27 para julgamento em conjunto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Mendes de Moura, Relator.
A princípio, cumpre esclarecer a vinculação entre os presentes autos e o processo
administrativo n o 16561.000.197/2008-27.
Nos presentes autos, a autuação fiscal tratou de preços de transferência (IRPJ e
CSLL) e glosa na compensação indevida de base de cálculo negativa de CSLL. Em relação à
segunda infração, relatou a autoridade autuante que a apuração da glosa deu-se com base no
lançamento de ofício formalizado nos presentes autos e nos lançamentos de ofício de outros dois
processos administrativos, no 16327.001.448/2006-00 e 16561.000.197/2008-27.
A respeito dos autos do processo no 16327.001.448/2006-00, já foi proferida
decisão definitiva (Acórdão no 9101-002.940).
Em relação ao processo no 16561.000.197/2008-27, como ainda não se encontrava
com decisão definitiva, e aguardando julgamento de recurso especial, foi proferido o despacho
de vinculação, com fulcro no art. 6o do Anexo II do RICARF:

Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o - Os processos podem ser vinculados por:
Fl. 2088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.832 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000386/2010-12

I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos;
(...)
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.

Nesse contexto, foram distribuídos os presentes autos para julgamento, na mesma
sessão, em conjunto com o processo administrativo n o 16561.000.197/2008-27.
Passo ao exame dos presentes autos.
Despacho de exame de admissibilidade deu seguimento para as matérias (1)
necessidade de sobrestamento do presente processo administrativo até que provenha decisão
final nos autos das demandas que lhe são conexas; (2) ilegalidade da IN 243/02, no ponto em que
alterou a metodologia de cálculo do PRL 60, em relação à sistemática da Lei 9.430/96, ensejando
majoração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL; (3) impossibilidade de inclusão dos valores de
frete e seguro, contratados com terceiros (partes independentes), no cálculo do ‘preço praticado’
pelo contribuinte, para fins de apuração do preço parâmetro pelo método PRL; (4)
impossibilidade de incidência de juros de mora sobre o montante correspondente à multa de
ofício.
Sobre a matéria (1), constata-se que perdeu o objeto.
Isso porque a Contribuinte requer o sobrestamento precisamente em razão da
glosa da base de cálculo negativa de CSLL dos presentes autos depender também da decisão
definitiva dos processos administrativos no 16327.001.448/2006-00 e 16561.000.197/2008-27.
A respeito do processo no 16327.001.448/2006-00, já foi proferida decisão
definitiva, no Acórdão no 9101-002.940.
E, quanto ao processo no 16561.000.197/2008-27, encontra-se em julgamento com
o presente feito, nessa sessão de julgamento.
Assim sendo, não resta nenhuma pendência para justificar o sobrestamento
suscitado.
Portanto, tendo em vista que perdeu o objeto, voto no sentido de não conhecer da
matéria (1) necessidade de sobrestamento do presente processo administrativo até que provenha
decisão final nos autos das demandas que lhe são conexas.
Sobre as matérias (2) e (4), também não devem ser conhecidas.
Isso porque a decisão recorrida manifestou-se no mesmo sentido das Súmulas
CARF no 115 e 108, respectivamente.
Transcrevo ementa da decisão recorrida a respeito da matéria (2):

Fl. 2089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.832 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000386/2010-12

PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL60. AJUSTE, IN/SRF 243/2002.
ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
Descabe a argüição de ilegalidade na IN SRF no 243/2002 cuja metodologia busca
proporcionalizar o preço parâmetro ao bem importado aplicado na produção. Assim, a
margem de lucro não é calculada sobre a diferença entre o preço líquido de venda do
produto final e o valor agregado no País, mas sobre a participação do insumo importado
no preço de venda do produto final, o que viabiliza a apuração do preço parâmetro do
bem importado com maior exatidão, em consonância ao objetivo do método PRL 60 e à
finalidade do controle dos preços de transferência.

Como se pode observar, reflete precisamente o entendimento da Súmula CARF no
115 (Vinculante, conforme Portaria MF no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019):

A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com margem
de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução Normativa SRF no 243,
de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.

Sobre a matéria (4), segue a parte da ementa da decisão recorrida:

JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional.
Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de
mora, devidos à taxa Selic.

Como se pode observar, reflete o mesmo entendimento da Súmula CARF no 108
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019):

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Nesse contexto, há que se observar o que dispõe o art. 67, § 3o, Anexo II, do
RICARF:

Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de
súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda
que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.

É precisamente o caso dos autos.
Assim, tendo a decisão recorrida adotado entendimento sumular (ainda que
aprovada posteriormente à data de interposição do recurso), não se deve conhecer do recurso
especial, nos termos do art. 67, § 3o, Anexo II, do RICARF, para as matérias (2) ilegalidade da
IN 243/02, no ponto em que alterou a metodologia de cálculo do PRL 60, em relação à
Fl. 2090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.832 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000386/2010-12

sistemática da Lei 9.430/96, ensejando majoração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL e (4)
impossibilidade de incidência de juros de mora sobre o montante correspondente à multa de
ofício.
Remanesce apreciação da matéria (3), impossibilidade de inclusão dos valores de
frete e seguro, contratados com terceiros (partes independentes), no cálculo do ‘preço praticado’
pelo contribuinte, para fins de apuração do preço parâmetro pelo método PRL.
No caso, adoto as razões expostas no despacho de exame de admissibilidade, com
fulcro no art. 50, § 1o da Lei no 9.784, de 1999 1, que regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal, para conhecer da matéria (3).
Passo ao exame do mérito.
Para discorrer sobre a matéria fretes, seguros e impostos no preço praticado
para fins de comparação com o preço parâmetro, cabe transcrever a redação do art. 18, da Lei
no 9.430, de 1996, caput e § 6o, dada antes da alteração promovida pela Lei no 12.715, de 2012,
transcrito na sequência:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes
dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa
vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até o valor que não
exceda ao preço determinado por um dos seguintes métodos:
I - Método dos Preços Independentes Comparados - PIC: [...]
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: [...]
III - Método do Custo de Produção mais Lucro - CPL: [...]
(...)
§ 6o Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro, cujo
ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação.
Primeira constatação é que a comparabilidade é o valor principal a ser tutelado na
matéria atinente aos preços de transferência.
E, recusar a aplicação da comparabilidade é o mesmo que ignorar o princípio do
arm's length. A operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço praticado) e a
operação entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se apura o preço parâmetro) devem
preservar parâmetros equivalentes. E, quanto ao caso em análise, concernente aos valores de
frete, seguros e tributos incidentes na importação, só dois mecanismos podem ser seguidos: (1)
incluindo-se na apuração dos preços praticado e parâmetro os valores de frete, seguros e tributos
incidentes na importação, ou (2) excluindo-se na apuração dos preços praticado e parâmetro os
valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 2091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.832 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000386/2010-12

Precisamente nesse contexto se justifica a existência do § 6o do art. 18, da Lei no
9.430, de 1996, porque apresenta um tratamento diferente daquele previsto na regra geral para a
apuração do custo contábil pelo art. 13 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977:
Art 13 - O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá os
de transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na
aquisição ou importação.
§ 1° O custo de produção dos bens ou serviços vendidos compreenderá
obrigatoriamente:
a) o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens ou serviços
aplicados ou consumidos na produção, observado o disposto neste artigo.
Não há coincidência na construção do sistema de tributação.
Como regra geral de dedutibilidade, incluem-se os de transporte e seguro até o
estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na aquisição ou importação.
Por isso, a legislação de preços de transferência, para buscar um parâmetro de
comparação adequado entre preço praticado e preço parâmetro, teve que expressamente se
manifestar, por meio do § 6o do art. 18, da Lei no 9.430, de 1996, para esclarecer que a regra
geral de dedutibilidade não seria aplicável. Ou seja, para fins de apuração do preço de
transferência, os valores de frete, seguro e tributos incidentes na importação não são dedutíveis,
devendo integrar o custo.
Portanto, como se pode observar, a redação do § 6o do art. 18, da Lei no 9.430, de
1996 consagra o mecanismo de inclusão, na apuração dos preços praticado e parâmetro, dos
valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
Inclusive, a IN SRF no 243, de 2002, não vacila sobre o entendimento:
Art. 4o (...)
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, calculado com
base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao preço praticado na importação
os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa importadora, e os de
tributos não recuperáveis, devidos na importação.
Em suma, sob a égide do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, não restam dúvidas
sobre o assunto: integram o custo (apuração do preço praticado), para efeito de dedutibilidade
(registra-se a exceção à regra geral disposta no art. 13 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977), o valor
do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação.
E não há que se falar que a nova redação dada pela Lei no 12.715, de 2012, teria
alterado tal entendimento.
Pelo contrário, confirmou que a comparabilidade sempre foi o valor principal a
ser tutelado. Basta observar nova redação dada ao § 6o em debate, e ao novel § 6o-A:
§ 6o Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b do inciso II do
caput, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, desde que
tenham sido contratados com pessoas: (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012)
I - não vinculadas; e (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
II - que não sejam residentes ou domiciliadas em países ou dependências de tributação
favorecida, ou que não estejam amparados por regimes fiscais privilegiados. (Incluído
pela Lei no 12.715, de 2012)
Fl. 2092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.832 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000386/2010-12

§ 6o-A. Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b do inciso II do
caput, os tributos incidentes na importação e os gastos no desembaraço aduaneiro.
(Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
Primeiro, ao se revogar a redação antiga do § 6o, elimina-se a restrição colocada
ao preço praticado aplicável sobre a regra de dedutibilidade geral do art. 13 do Decreto-Lei no
1.598, de 1977. Ou seja, passa-se a permitir a exclusão dos valores de frete, seguro e tributos na
importação na apuração do preço praticado. Ou seja, os dispêndios voltam a seguir a regra geral
e passam a ser dedutíveis.
E, na mesma medida, com a nova redação do § 6o e o novo § 6o-A, determina-se
que na apuração do preço parâmetro pelo método PRL, não serão mais considerados os valores
de frete, seguro (mediante atendimento de determinadas condições) e tributos na importação na
apuração do preço praticado.
Ora, no ordenamento anterior à redação da Lei no 12.715, de 2012, o § 6o dirigia-
se ao preço praticado, e estabelecia exceção à regra geral de dedutibilidade, determinando pela
inclusão dos valores de frete, seguro e tributos na importação, vez que, na determinação do preço
parâmetro, tais dispêndios eram considerados. Como já dito, a comparabilidade se operava
mediante o mecanismo de inclusão dos valores de frete, seguro e tributos na importação na
determinação dos preços praticado e preço parâmetro.
Por sua vez, com a redação da Lei no 12.715, de 2012, operacionalizou-se
caminho inverso. O § 6o e § 6o-A dirigem-se ao preço parâmetro. Revoga-se a restrição à regra
de dedutibilidade geral (art. 13 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977), ou seja, na determinação do
preço praticado passa a ser permitida a exclusão dos valores de frete, seguro e tributos na
importação. E, precisamente por isso, a nova redação do § 6o e § 6o-A determina que passam a
não integrar a apuração do preço parâmetro os valores de frete, seguro e tributos na importação.
A comparabilidade passa a ser operada mediante o outro mecanismo: a exclusão dos
valores de frete, seguro e tributos na importação na determinação dos preços praticado e
preço parâmetro.
Preservada, portanto, a comparabilidade entre os preços parâmetro e praticado.
Portanto, não há reparos a fazer na autuação fiscal em relação à matéria.
Enfim, registre-se que, com o presente julgamento, restam concluídos os litígios
referentes aos presentes autos e processos administrativos no 16327.001.448/2006-00 e
16561.000.197/2008-27.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso
especial da Contribuinte para a matéria “impossibilidade de inclusão dos valores de frete e
seguro, contratados com terceiros (partes independentes), no cálculo do ‘preço praticado’ pelo
contribuinte, para fins de apuração do preço parâmetro pelo método PRL”, e, no mérito, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Fl. 2093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.832 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000386/2010-12

Fl. 2094
DF CARF MF
Documento nato-digital